Tribunal: TCU
Processo: 012.312/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4369/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o responsável arrolado nos autos faleceu em 24/6/2005 (informação SEI 0997251) (pela 77, p. 5), Considerando que o fato gerador da irregularidade ensejadora deste processo ocorreu em 17/2/2005, sendo o responsável foi notificado pela autoridade administrativa competente apenas em 1/11/2018 (peça 67), portanto há mais de dez anos, Considerando que a jurisprudência do TCU no sentido de que "O interregno de mais de dez anos entre a ocorrência dos fatos e a notificação dos sucessores e herdeiros do responsável dificulta, ou até mesmo impede, a produção de provas, inviabilizando o pleno exercício do direito à ampla defesa, devendo as contas serem consideradas iliquidáveis" ( Acórdão 175/2019-TCU-Primeira Câmara , relator: Marcos Bemquerer), Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, no art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN TCU 71/2012 (atualizada) e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo sem julgamento de mérito, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 92), ao representante do espólio do Sr. Eduardo Gustavo Farnese Brandao, e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 012.312/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Gustavo Farnese Brandao (XXX.894.746-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.